Tribunal: TJES
Processo: 5002760-92.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002760-92.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. EM SÍNTESE, NARRAM AS AUTORAS, QUE MARISTANEA RECEBEU LIGAÇÃO INFORMANDO O FALECIMENTO DE SEU IRMÃO QUE RESIDIA NA FLORIDA-EUA. MARISTANEA E SUA ESPOSA RITA RESOLVERAM EMBARCAR PARA O REFERIDO PAÍS. AMBAS POSSUÍAM PASSAGENS PARA MIAMI E QUE DEVIDO AO OCORRIDO CONSEGUIRAM ANTECIPAR. MARISTANEA FEZ CONTATO COM O CONSULADO AMERICANO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SOLICITANDO AGENDAMENTO EMERGENCIAL DE ENTREVISTA OBJETIVANDO EMBARQUE IMEDIATO PARA OS EUA. EM RESPOSTA A EMBAIXADA AMERICANA, INFORMOU QUE NÃO NECESSITAVA AGENDAR ENTREVISTA POIS ATÉ AQUELA DATA O “VISTO” DE MARISTANEA ESTAVA VÁLIDO. INFORMOU AINDA QUE NÃO OBSTANTE A VEDAÇÃO LEGAL DE ENTRADA DE ESTRANGEIRO NOS EUA, A SITUAÇÃO PELA QUAL MARISTANEA E RITA ESTAVAM SE ENCAIXAVA DENTRE AS EXCEÇÕES DO ATO PRESIDENCIAL QUE FECHOU AS FRONTEIRAS PARA INGRESSO DE TURISTAS, FRISANDO-SE QUE RITA POSSUI GREEN CARD. NO DIA PREVISTO PARA O EMBARQUE, NO AEROPORTO DE BELÉM, DE ONDE PARTIRIA O VOO PARA MIAMI, COM CONEXÃO EM SÃO PAULO, FORAM IMPEDIDAS DE EMBARCAR PELA ATENDENTE DA GOL COM O ARGUMENTO DE QUE, APÓS CONSULTA FEITA À AMERICAN AIRLINES, EM SÃO PAULO “A COMPANHIA NÃO RECONHECEU VÁLIDA A CONCESSÃO QUE ME FOI DADA PELA EMBAIXADA AMERICANA”. ANTE AO EXPOSTO, ADQUIRIRAM NOVAS PASSAGENS POR OUTRA COMPANHIA AÉREA QUE APROVOU O DOCUMENTO ENCAMINHADO PELA EMBAIXADA AMERICANA, E EMBARCARAM PARA OS EUA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR AS REQUERIDAS AMERICAN AIRLINES INC E GOL LINHAS AÉREAS S/A, SOLIDARIAMENTE, NO PAGAMENTO AS AUTORAS MARISTANEA E RITA DO VALOR DE R$11.250,54 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, E R$6.000,00 PARA CADA AUTORA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE EMBARQUE POR PARTE DAS COMPANHIAS AÉREAS. DESCONFORMIDADE COM O REGRAMENTO APLICÁVEL PARA AS RECORRIDAS. INEQUÍVOCO PREJUÍZO E TRANSTORNO CAUSADO PELAS RECORRENTES POR MEIO DE SEUS PREPOSTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.